Tribunal: TJPA
Processo: 0812473-81.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812473-81.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO ESPEDITO DOS SANTOS FARIAS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812473-81.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOÃO ESPEDITO DOS SANTOS FARIAS (ADVOGADO: JOÃO PAULO DE LIMA SILVA- OAB/PA 26.239).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESTEMUNHAS OCULARES NÃO OUVIDAS. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

O requerente foi condenado a 13 (treze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP), cuja sentença foi mantida em sede de apelação.

Ingressou com pedido de revisão criminal, alegando nulidade pela deficiência da defesa técnica e apresentação de fatos novos, com o surgimento de testemunhas oculares não ouvidas durante o julgamento original.

A defesa requer a anulação do processo desde as alegações finais, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade pela deficiência da defesa técnica; (ii) se as novas testemunhas e elementos justificariam o afastamento da qualificadora aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou comprovado prejuízo à defesa do requerente que ensejasse nulidade, conforme entendimento consolidado pelo STF na Súmula 523: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

Embora a defesa alegue deficiência técnica, as provas demonstram que os atos processuais foram devidamente praticados, inclusive com recurso de apelação interposto.

As contradições entre os depoimentos das testemunhas apresentadas na revisão e o interrogatório do requerente, sobre o uso de arma e circunstâncias do crime, indicam ausência de impacto sobre a decisão final.

A alegação de legítima defesa não se sustenta, dado o uso imoderado de mais de 10 golpes de faca, conforme laudo pericial, o que afasta a hipótese de agressão iminente.

Quanto à qualificadora, o reexame das provas, incluindo os depoimentos, não permite sua exclusão, uma vez que a decisão do Tribunal do Júri está em consonância com as evidências apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

Tese de julgamento: "A nulidade por deficiência de defesa técnica somente será reconhecida se houver comprovação de prejuízo ao réu, e o afastamento de qualificadora aplicada pelo Tribunal do Júri exige fundamento jurídico consistente, não sendo cabível via reexame de provas já apreciadas.".

IV. DISPOSITIVO: (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 217-A, 226, inciso II, e 71.

Código de Processo Penal: art. 621, III; art. 387; art. 155.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JOÃO ESPEDITO DOS SANTOS FARIAS, pelo seu i. advogado Dr. João Paulo de Lima Silva, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra v. Acórdão de relatoria da Exma. Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação de 13 (treze) anos de reclusão, pelo crime do art. 121, § 2º, II, do CP.

Em sua petição inicial (Num. 21025040 - Págs. 1-22) o requerente aduz, em síntese, que,
in verbis
:

“O Revisionando foi denunciado, processado e condenado pelo i. juízo de direito da vara criminal da Comarca de Ourém/PA, pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal) praticado contra Raimundo Nonato da Silva Souza a uma pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O i. juízo, após pronunciar o ora Requerente, designou tribunal do júri para o dia 27 de março de 2019, no qual este foi condenado.

Interposto recurso de apelação, este foi desprovido, mantendo-se a sentença proferida.

Insta salientar que, no início do julgamento, os senhores Francisco Rodrigues de Oliveira e Antônio Manoel Ribeiro Moreira apresentarem-se como testemunhas de defesa, pois traziam fatos relevantes que, se tivessem vindo à tona, teriam mudado o resultado do veredicto.

A defesa do Revisionando, na época, ainda requereu ao i. juízo que os senhores supramencionados fossem admitidos como testemunhas ou informantes do juízo.

O Parquet, contudo, se manifestou contrariamente ao requerimento, motivo pelo qual o pedido de oitiva das testemunhas foi indeferido.

Ocorre que, até a data do Plenário do júri, as duas testemunhas eram desconhecidas. Surgiram, porém, fatos novos, que tanto o Estado Juiz como o Estado Acusador têm interesse em dirimir.

As testemunhas Francisco Rodrigues de Oliveira e Antônio Manoel Ribeiro Moreira, através de Ata Notarial Pública Declaratória realizada junto ao Cartório do Único Ofício de Capitão Poço Pará, assim disseram:

(...)

Ressalta-se, ainda, que o Revisionando ajuizou ação de justificativa criminal de número 0800520-74.2022.8.14.0038 (cuja cópia integral dos autos segue em anexo), a fim de produzir prova relacionada ao processo de número 0006505-33.2017.8.14.0038, que se encontra arquivado. A prova produzida visava instruir a presente revisão criminal.

As testemunhas e os elementos trazidos pela supramencionada ação de justificativa criminal constituem fatos novos para o processo criminal que condenou o Requerente.

Em que pese as testemunhas terem se apresentado espontaneamente para depor, elas não foram ouvidas nem na fase inquisitorial, nem na de instrução processual e muito menos no plenário do júri popular.

Importante evidenciar que senhor Francisco Rodrigues de Oliveira e Antônio Manoel Ribeiro Moreira são testemunhas oculares dos fatos que envolveram o crime, conforme fica claro no âmbito da Ação de Justificativa Criminal.

O Trânsito em julgado dos autos da ação número 0006505-33.2017.8.14.0038 ocorreu em 30/08/2021.

Por ser nítido o erro judicial havido no presente caso, o Revisionando ingressa com o presente pedido de revisão criminal.

III. DO MÉRITO – DA NULIDADE PELA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO EVIDENTE.

Conforme se depreende dos autos nº 0006505-33.2017.8.14.0038, o Revisionando foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal.

No presente caso, porém NÃO houve defesa técnica apta para defender os interesses do Revisionando no decorrer dos autos.

Insta destacar que o Requerente foi representado por advogado da Câmara dos Vereadores do Município de Ourém/PA, eis que, não havia Defensoria Pública na região.

Sabe-se da dificuldade de representação dos acusados por meio da Defensoria Pública e de advogados dativos, eis que, logicamente, considerando que não se trata de advogados particulares e, devido a enorme demanda, os interesses do cliente não são atendidos adequadamente.

No presente caso, a defesa técnica do Requerente foi evidentemente deficiente. Ora, ele foi representado por um advogado que fez a resposta à acusação.

Posteriormente, em audiência de instrução, houve representação por outro causídico, sendo que este foi designado na modalidade ad hoc, ou seja, apenas para realizar aquele ato.

O causídico sequer tinha conhecimento prévio dos autos, para balizar a audiência e ir de acordo aos interesses do Revisionando.

Deve-se ressaltar a importância do advogado para defender os interesses do Revisionando o qual, em hipótese alguma, deve ficar desamparado, sob pena de nulidade processual absoluta.

Nessa perspectiva, assim se pronuncia a Doutrina: (...)

Ademais, ressalta-se que a ausência de Defensoria Pública na Comarca de Ourém-PA traz enormes prejuízos à parcela mais carente da população que dela necessita.

De acordo com o artigo 134 da Constituição Federal: (...)

É importante trazer à tona a Emenda Constitucional n° 80 de 2014, que dá o prazo de 08 (oito) anos, ou seja, até os idos de 2022, para que todas as comarcas do país tenham defensores público. Outrossim, o número de Defensores (as) Públicos(as) em cada unidade jurisdicional deveria ser proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população (artigo 98, caput do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias): (...)

É patente que está ocorrendo flagrante violação à norma constitucional, pois, na comarca de Ourém, no estado do Pará, ainda não existem Defensores(as) Públicos(as) atuando, o que é inconstitucional, prejudicando a defesa de centenas de cidadãos, dentre eles, o ora Requerente.

Além disso, aproximadamente 40% das comarcas paraenses não são atendidas pela Defensoria Pública, conforme gráfico reproduzido abaixo: (....)

A situação em questão é diametralmente oposta a que ocorreu no julgado acima colacionado, uma vez que o advogado nomeado atuou de forma negligente e, sendo assim, mutatis mutandis, houve enorme prejuízo à defesa, motivo que deve ensejar a nulidade, de acordo com a Súmula 523 do Superior Tribunal Federal.

Em verdade, a representação legal oferecida não se mostrou capaz de satisfazer plenamente a exigência constitucional, o que resultou em um prejuízo manifesto para o Revisionando, pois, foi condenado sem que tivesse uma defesa técnica apta para alegar todas as teses possíveis e, assim, cumprir o melhor interesse do cliente.

Nessa linha de pensamento, a jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada ao caso em questão, conforme se observa:

SÚMULA 523 - No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Observa-se nos autos ora impugnados que o advogado do Revisionando não desempenhou sua função de maneira legal e competente para a defesa, resultando em manifesto prejuízo. (...)

Assim, deve ser reconhecida a nulidade absoluta existente nos autos, pois, é certo que NÃO houve exploração de linha de defesa mínima.

Ou seja, houve completa inaptidão do defensor outrora designado, que deixou de arguir matérias importantíssimas de mérito, que poderiam levar a absolvição do Revisionando.

A nulidade é evidente e, como fortemente demonstrado nessa revisão criminal e, os Tribunais Superiores reconhecem e declaram a nulidade quando há a ausência de defesa técnica apta para representar o indivíduo.

Com efeito, verifica-se que o antigo patrono somente cumpriu requisito formal dos autos, todavia, não houve esforço mínimo para representar o melhor interesse do Revisionando.

Nesse sentido, o cerceamento de defesa configura-se, pois, de acordo com a Ação de Justificativa, que segue em anexo, duas testemunhas OCULARES dos fatos NÃO foram ouvidas, tanto em solo policial, quanto em juízo.

No âmbito da supramencionada Ação de Justificativa, foram trazidos importantes testemunhas e elementos que constituem fatos novos para o processo criminal que condenou o Requerente.

Verifica-se que as informações que as testemunhas trouxeram em sede de ata notarial, são fatos novos, afinal não foram objeto de discussão no processo principal. Como fica claro nos trechos das declarações da ata notarial (fl. 6 do processo), transcrito adiante: (...)

Ressalta-se que as testemunhas querem depor em plenário do júri, a fim de esclarecer os fatos e de reiterar ainda, acerca da duvidosa índole da falecida vítima, Sr. Raimundo.

O indeferimento da oitiva das testemunhas de defesa causou imenso prejuízo para defesa do Revisionando, uma vez que influenciou na verdade real dos fatos.

Diante de todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento da presente revisão criminal, para que se declare a nulidade existente nos autos, com a consequente anulação do processo desde as alegações finais, sob pena de negativa de vigência ao artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

IV. SUBSIDIARIAMENTE – DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL

Em homenagem ao princípio da eventualidade, na remota hipótese de ser superada a tese defensiva acima exposta, faz-se necessário o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inicialmente, ressalta-se que nenhuma prova foi produzida no sentido de comprovar que o Revisionando se utilizou de qualquer recurso que tenha dificultado ou tornado impossível a defesa do ofendido.

Há de se ter cuidado, com a devida vênia, com a caracterização da qualificadora da utilização de recurso que dificulta a defesa da vítima, para que esta não tenha aplicação objetiva, já que na maioria dos casos não há cientificação anterior de que o homicídio ocorrerá.

Neste sentir, vejamos o entendimento doutrinário, aqui representado por Guilherme de Souza Nucci: (...)

Ademais, para a configuração da qualificadora em comento, é necessária a surpresa da vítima, uma situação inesperada – o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista que o Requerente e a vítima haviam passado recentemente por ferrenha discussão, tendo esta última, inclusive, ameaçado o Revisionando de morte.

Ora, é fato que houve discussão prévia, logo, NÃO HOUVE SURPRESA DA VÍTIMA. (....)

Nos termos da doutrina supracitada, para caracterização da surpresa como ensejadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve restar claro nos autos que esta não tinha como saber que sofreria o delito.

Neste sentido, diante da versão acusatória, não há como se entender, com a devida vênia, que a vítima foi “surpreendida”, que não havia como se esperar que o Revisionando, lembrando-se que em tese, não atentaria contra sua vida, eis que houve desentendimento anterior.

Ademais, fica claro no que relatam as testemunhas oculares, não ouvidas no âmbito do tribunal do júri, que na verdade a vítima é quem possuía, em primeiro lugar, a intenção de matar o Revisionando. Como dito no tópico anterior, as testemunhas atestam que o Requerente agiu em legítima defesa. (...)

Assim, pugna-se pelo afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“
Por tudo quanto foi exposto, requer:

a) A concessão da gratuidade de justiça;

b) A concessão da liminar para que suspenda o processo em execução da pena nº 0006505-33.2017.8.14.0038 em trâmite na Vara Única da Comarca de Ourém/PA, nos termos da argumentação supra, com a expedição de alvará de soltura;

c) no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Revisão Criminal, para que se declare a nulidade existente nos autos, com a consequente anulação do processo desde as alegações finais, tendo em vista a flagrante deficiência da defesa técnica que gerou enorme prejuízo ao Revisionando;

d) Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal;

e) a expedição de alvará de soltura e/ou a comunicação da decisão ao juízo das execuções penais.”

Junta documentos (I

Num. 21025041 - Págs. 1-13, Num. 21025044 - Págs. 1-31, Num. 21025044 - Págs. 1-196, Num. 21025045 - Pág. 190 e outros).

Indeferida a liminar, consoante Num. 21680344 - Pág. 1.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela improcedência da revisão criminal (Num. 21713316 - Págs. 1-12)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Examinando os autos observo, de plano, que a pretensão foi deduzida sem lastro nas hipóteses versadas no artigo 621, I, e III, do Código de Processo Penal, conclusão que se extrai a partir da abordagem técnica sobre a questão trazida para julgamento.

Ora, ação autônoma de impugnação em apreço é reservada somente a situações extremas, tendo como principal funcionalidade desconstituir pronunciamentos judiciais acobertados pelo fenômeno da coisa julgada, e é justamente por isto que a lei de regência trouxe um reduzido rol de hipóteses em que processos findos poderão ser revistos.

A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dirige a reformar uma decisão condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. Em outras palavras, o primeiro tem o fim de nulificar o processo e o segundo o de julgá-lo pelo mérito.

Fixadas essas premissas, constato que o pedido formulado pelo requerente não merece razão,
data venia
.

O requerente ingressou com o pleito revisional, aduzindo, em suma, a nulidade do feito originário, haja vista que a sua defesa restou deficiente, o que lhe trouxe irreversível prejuízo, consubstanciado na prolação de sentença condenatória.

A arguição de nulidade não merece prosperar, segundo entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, no verbete 523, pois "
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
".

Na espécie, não há falar em nulidade absoluta por ausência de defesa, pois, conforme se observa dos autos, o requerente foi representado por advogado, o qual praticou todos os atos pertinentes e necessários à sua defesa, inclusive interpondo o recurso de apelação.

Efetivamente, na hipótese, compreende-se que houve a observância às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, delineadas no art. 5º, inc. LV, da CR/88, tendo a defesa técnica do requerente praticado os atos processuais que lhe cabiam, no momento oportuno, mediante manifestações fundamentadas e alinhadas à estratégia defensiva trilhada.

Percorrendo os autos do feito originário, vê-se a apresentação da resposta à acusação, inquirição às testemunhas e apresentação de memoriais finais, além da interposição de recurso de apelação.

Desse modo, não há máculas durante a instrução processual que demonstre sequer defesa técnica insuficiente, ao contrário houve atuação profissional que pautou o seu exercício de acordo com sua convicção, mas dentro de suas concepções técnicas, não se podendo exigir que ela faça perguntas ou questionamentos que pareçam pertinentes a outro profissional.

Ademais, eventual deficiência de defesa estará sempre sujeita à comprovação do efetivo prejuízo suportado pela parte no curso do processo, o que, no caso
in concreto
, como visto, não ocorreu. Isso porque, as duas testemunhas trazidas na audiência de justificação apresentaram manifestações contraditórias (Num. 21028943 e Num. 21028946) com o interrogatório do requerente (Num. 21025064 e 21028915), conforme vejamos:

A
primeira contradição
: em seu depoimento, o requerente aduz que o instrumento (faca) utilizado na ação era sua, e que teria trazido de sua casa para se defender. Contudo, ambas as testemunhas disseram que a faca era do bar e que era utilizada para cortar o tira gosto servido.

A
segunda contradição
: durante o depoimento, as testemunhas afirmaram em juízo, que após a discussão entre a vítima e o requerente, aquela teria saído do local e retornado na companhia do indivíduo conhecido por “
preto bica”,
primo do requerente. Entretanto, jamais fora ventilada a suposta presença desse sujeito no interrogatório ou no depoimento do Sr. Alexandre, outra testemunha ocular (Num. 21025047).

A
terceira contradição
: no interrogatório, o requerente asseverou que agiu em legítima defesa, quando a vítima foi para seu veículo e fez menção em pegar algum objeto. Porém, as testemunhas não confirmam tal versão.

Ademais, a tese de legítima defesa não merece guarida, tendo em vista que houve uso imoderado a suposta iminente agressão. Restou demonstrado de forma clara e evidente, em razão de mais de 10 (dez) golpes de faca na vítima, conforme laudo necropsia n.º 2018.02.000273-TAN (Num. 97774401 - Págs. 1-3, autos do processo originário).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste c. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA SUSCITADA EM PLENÁRIO. JURADOS ABSOLVERAM O RECORRIDO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. VÍTIMA FOI MORTA COM TRÊS FACADAS CERTEIRAS E MORTAIS DESFERIDAS NO PEITO E NAS COSTAS, ÁREAS VITAIS DO CORPO HUMANO.
AUSÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE QUE JUSTIFICASSE A REAÇÃO DO APELADO. DESENTENDIMENTOS OCORRIDOS NÃO SE ENQUADRAM DENTRO DO CONCEITO DE AGRESSÃO ATUAL PARA FINS DE LEGÍTIMA DEFESA
.
FALTA DE MODERAÇÃO NO EMPREGO DOS MEIOS NECESSÁRIOS
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JÚRI ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. O arcabouço probatório demonstra claramente que a tese de legítima defesa estaria, tal qual afirmado pela acusação, totalmente dissociada das provas dos autos. O art. 23 do CPB enumera as hipóteses que excluem a ilicitude do fato típico. São elas: estado de necessidade; estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito e legítima defesa. Esta última excludente de ilicitude foi descrita no art. 25 do CPB e salvaguarda o direito primário que toda a pessoa natural possui de se defender de uma injusta agressão, desde que preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a) a reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; b) a defesa de um direito próprio ou alheio; c) a moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. A
dinâmica dos fatos demonstra que não houve agressão atual ou iminente por parte da vítima. Havia, conforme demonstrado pelos depoimentos, desentendimento entre o recorrido e o ofendido. Mas, no momento do delito a vítima não dirigiu agressões físicas graves ao apelado, apenas arremessou moedas nele, fato que resultou na reação desproporcional do recorrido que, ao invés de procurar cessar a contenda, desferiu três facadas, sendo uma no peito e outras duas no abdômen, portanto, em áreas vitais do corpo do ofendido. O informante Benedito dos Santos Leal Neto afirmou que soube pelo frentista do posto de gasolina, local do crime, que houve um desentendimento entre a vítima e o recorrido, o qual desferiu golpes de canivete e fugiu em uma motocicleta. Alegou que o Delegado de Polícia esteve no local e, uma vez de posse da placa do veículo, localizou o apelado que, por sua vez, confessou ter praticado o crime motivado pelas moedas que nele foram arremessadas pelo ofendido. A testemunha José Castro Móia também não corroborou a tese de legítima defesa. Em plenário, afirmou que estava trabalhando no local do crime no dia dos fatos e não ouviu comentários sobre a ocorrência de luta corporal, mas apenas que teria havido o esfaqueamento de um rapaz. No mesmo sentido é o depoimento da esposa do apelado, a qual aduziu em plenário que seu marido relatou que a vítima passou a lhe ofender após a realização da corrida, arremessando o troco em direção a ele. Ao revidar a ofensa, a vítima teria desferido um soco no apelante, razão pela qual ele revidou com três facadas que a levaram a óbito.
II. O recorrido em nenhum momento se utilizou moderadamente dos meios de execução para se defender, pois aplicou golpes em áreas vitais do corpo humano, de forma certeira. Tal conduta, demonstra claramente que ele não possuía o ânimo de repelir eventual injusta agressão, mas sim o dolo de tirar a vida do ofendido, movido pelo sentimento de raiva e vingança, oriundos de desentendimento. Eventuais ofensas verbais desferidas pela vítima ao recorrido não justificam a realização de justiça com as próprias mãos. Precedentes; III. Vê-se, portanto, que o julgamento do conselho de sentença está em desconformidade com as provas dos autos, de modo que a anulação do júri se impõe, sem que se incorra em violação ao princípio da soberania dos veredictos, já que caberá novamente aos jurados a apreciação livre dos fatos e das provas dos autos. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00109504820128140401 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/07/2019). Grifo nosso.

No tocante a exclusão da qualificadora aplicada no édito condenatório, prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, ou seja, dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima, é argumento que também carece de êxito, por exigir reexame da matéria, tratando-se de mero inconformismo do requerente.

Considerando que a pretensão do requerente se cingiu ao mero reexame das provas decorrentes da instrução, instrumento inadmissível na estreita via eleita, posto que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostra-se imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão da ação em tela, impondo-se a improcedência.

No mesmo diapasão, é a jurisprudência pátria.

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. I - Verifica-se que o requerente foi devidamente assistido durante toda persecução criminal, sendo que o defensor apresentou as peças processuais obrigatórias, bem como, compareceu a todos os atos do procedimento, participou efetivamente das fases processuais, apresentou defesa em plenário, sendo desarrazoado, somente agora, o requerente demonstrar insatisfação com a defesa realizada, em razão do resultado desfavorável. Outrossim, não demonstrado o prejuízo sofrido, não há que se falar em nulidade, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVA
. II - A Revisão Criminal só é admitida quando rigorosamente ajustada aos casos dispostos no art. 621 do CPP e com a finalidade precípua de redimir eventual erro judiciário ou reparar possível injustiça, inocorrente na espécie, sendo incabível o mero reexame de prova já apreciada na sentença condenatória. Ademais, não é dado ao Juízo ad quem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Precedentes do STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA. INADMISSIBILIDADE. IV - Irretocável a análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis e, portanto, o quantum da pena-base. Ausentes atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição da pena, não há que se falar em redimensionamento da sanção penal corpórea. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. TESE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. V - A tese do crime ter sido cometido sob a influência de violenta emoção, sequer foi sustentada pelo defensor em plenário, razão pela qual não é prudente valer-se da omissão da defesa para desconstituir a decisão emanada do Tribunal do Júri. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE QUANTO A NULIDADE ARGUIDA E REDUÇÃO DA PENA. CARENTE DO DIREITO DE AÇÃO NO TOCANTE A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. (TJ-GO - RVCR: 52995717720228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Seção Criminal, julgado em 18/10/2022, DJe de 18/10/2022). Grifo nosso.

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o presente pedido de revisão criminal, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 21/11/2024